Tribunal: TJSP
Processo: 1060945-29.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
res que, se devidamente apreciadas conduziriam a resultado diverso do proferido pela Corte.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a rejeição do recurso. Acórdão claro ao consignar que havendo prova pré-constituída do direito dos autores de serem indenizados pela evicção, plenamente possível que a apuração do quantum debeatur seja em liquidação. Tese suscitada que restou expressamente apreciada e rechaçada.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1060945-29.2020.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2021; Data de Registro: 03/09/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/09/2021

Data de publicação:

03/09/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão sobre questões elementares que, se devidamente apreciadas conduziriam a resultado diverso do proferido pela Corte.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão sobre questões elementares que, se devidamente apreciadas conduziriam a resultado diverso do proferido pela Corte.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a rejeição do recurso. Acórdão claro ao consignar que havendo prova pré-constituída do direito dos autores de serem indenizados pela evicção, plenamente possível que a apuração do quantum debeatur seja em liquidação. Tese suscitada que restou expressamente apreciada e rechaçada.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS